Tribunal: TJMT
Processo: 1008434-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008434-46.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CLAUDIO PANHOTTA FREIRE - CPF: 038.752.266-23 (ADVOGADO), ELIANE CRISTINA ALVES CAETANO - CPF: 656.381.152-34 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0048-87 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1008434-46.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Capital

Embargante: Eliane Cristina Alves Caetano

Embargado:
Banco Pan S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
– RECURSO ACOLHIDO.

A luz do art. 537, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a imposição das astreintes, para cumprimento da decisão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1008434-46.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Capital

Embargante: Eliane Cristina Alves Caetano

Embargado:
Banco Pan S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Eliane Cristina Alves Caetano em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante pleiteia a fixação de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a suspensão dos descontos.

O embargado deixou de apresentou as contrarrazões (id. 104251484).

É o relatório.

Cuiabá,

10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1008434-46.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Capital

Embargante: Eliane Cristina Alves Caetano

Embargado:
Banco Pan S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante pleiteia
a fixação de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a suspensão dos descontos

Observo que a decisão de origem foi reformada para determinar a interrupção dos descontos na folha de benefício previdenciário da embargante.

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que foi demonstrado nos autos.”

(id. 101786981)

Constar a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Por conseguinte, arbitro a multa cominatória na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor suficiente e compatível com a obrigação.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração.

Cuiabá,

10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021